Tribunal: TJES
Processo: 0003956-28.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003956-28.2019.8.08.0012

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

AGNALDO CARLOS DE MORAES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “no pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”).

2.

No que se refere à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter considerado válida a remuneração por este serviço quando cuidar de veículos usados, tal cobrança está subordinada à efetiva comprovação da prestação do serviço cobrado, o que não ocorreu no presente caso.

3.

Com relação à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a devida realização do serviço, revelando-se abusiva a cobrança por serviço não efetivamente prestado, razão pela qual deve permanecer incólume a sentença que reconheceu, sob tais fundamentos, a ilegalidade na cobrança do valor de R$ 293,67 (duzentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos).

4.

Quanto à cobrança do Seguro de Proteção Financeira constante do contrato no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o Colendo STJ, ao julgar sob o rito dos recursos repetitivos o Tema 972, definiu, entre outros pontos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”, sob pena de configurar típica venda casada.

5.

O valor dos juros cobrados pelo Banco apelante, no patamar anual de 29,90% (vinte e nove vírgula noventa por cento) (fl. 11), encontra-se dentro da média de mercado no momento da contratação, estipulado em 24,81% a.a. (vinte e quatro vírgula oitenta e um por cento) ao ano, podendo ser concluído que a taxa praticada no contrato não foi abusiva e prejudicial ao consumidor, porquanto, não exorbita em ao menos 1,5 (um vírgula cinco) vezes a taxa média do mercado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0003956-28.2019.8.08.0012
, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003956-28.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: AGNALDO CARLOS DE MORAES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003956-28.2019.8.08.0012

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

AGNALDO CARLOS DE MORAES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S/A, no intuito de reformar a sentença (fls. 82/85) proferida nos autos da Ação Revisional ajuizada por AGNALDO CARLOS DE MORAES, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para (i) estabelecer a taxa de juros remuneratórios em 24,81% a.a no contrato entabulado, que corresponde à taxa média de mercado na época da contratação e determinar que, no período de inadimplência, deve ser afastada a exigibilidade dos juros moratórios, da multa contratual, e outros eventuais encargos e; (ii) reconhecer a abusividade das cobranças denominadas "seguros", "registro de contrato" e "tarifa de avaliação de bem", previstas à fl.11, devendo a restituição dos valores ocorrer na forma simples à parte requerente, corrigida monetariamente a contar do efetivo desembolso e com juros de mora a partir da citação.

Inconformado, o banco apelante, em suas razões recursais (fls. 87/98), pugnou pela reforma da sentença para que seja, em síntese, reconhecida a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados, da tarifa de registro e de avaliação de bens e, ainda, da contratação de seguro. Requer, por fim, a inversão do ônus da sucumbência.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. Aliás, tal entendimento se encontra externado no enunciado de súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação prescreve: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em seguida destaco que é defeso ao juiz, de primeiro ou segundo graus de jurisdição, sem pedido expresso da parte, analisar a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Nesse sentido é o entendimento consolidado do c. STJ, conforme se pode inferir do enunciado da Súmula n° 381:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Por sua vez, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “no pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”).

Desta forma, tecidas essas breves considerações, passo ao exame das taxas e cobranças objetos de Apelação, sendo certo que o debate neste apelo cinge-se à aferição da abusividade da cobrança de juros remuneratórios desvinculada da taxa média de mercado e da ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas e seguro.

Pois bem.

No que se refere à cobrança da
Tarifa de Avaliação do Bem
, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter considerado válida a remuneração por este serviço quando cuidar de veículos usados, tal cobrança está subordinada à efetiva
comprovação da prestação do serviço cobrado, o que não ocorreu no presente caso
.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO REVISIONAL TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS ILEGALIDADE DA COBRANÇA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - REsp 1578553/SP TARIFA DE GRAVAME ELETRÔNICO SERVIÇO NÃO PRESTAO PRESTADO ILEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO SIMPLES - TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - JUROS REMUNERATÓRIOS - INEXISTÊNCIA - DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO - NEGAR PROVIMENTO AO SEGUNDO. [...] 4 -
Embora o STJ tenha consolidado sua jurisprudência para reconhecer a validade da tarifa de avaliação do bem financiado, deve-se atentar, também, para a ressalva quanto ao serviço não prestado, ou seja, a validade da cobrança fica condicionada a efetiva realização da dita cobrança. 5 o Banco apelante não trouxe aos autos qualquer laudo de avaliação ou outro documento idôneo a comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem pago antecipadamente pelo consumid
or. [...] (TJES, Classe: Apelação, 050120013888, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. ILEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ILEGAL. TARIFA DE CADASTRO. POSSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6
. Após ressalvar a efetiva avaliação do bem dado em garantia, o STJ estabeleceu que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado
. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). [...] (TJES, Classe: Apelação, 048120018030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

Portanto, não restou consignado nos autos a devida e suficiente comprovação pelo Banco Apelante da realização de tal serviço que justifique a cobrança da referida taxa, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que reconheceu a irregularidade da cobrança no valor de
R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais)
relativa à tarifa de avaliação do bem.

Igualmente, com relação à cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato
, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a devida realização do serviço, revelando-se abusiva a cobrança por serviço não efetivamente prestado, razão pela qual deve permanecer incólume a sentença que reconheceu, sob tais fundamentos, a ilegalidade na cobrança do valor de
R$ 293,67 (duzentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos)
.

Quanto à cobrança do
Seguro de Proteção Financeira
constante do contrato no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o Colendo STJ, ao julgar sob o rito dos recursos repetitivos o Tema 972, definiu, entre outros pontos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”, sob pena de configurar típica venda casada.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Assim, não estando demonstrada a liberdade do consumidor na contratação do seguro, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança realizada relativa ao seguro, no valor de R$600,00 (seiscentos reais), mantendo-se irretocável a sentença no ponto.

Insurge-se ainda o Apelante quanto aos
juros remuneratórios
, sustentando que os juros praticados encontram-se adequados à
taxa média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central na época da contratação, de modo que, não houve demonstração por parte do Apelado da abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato.

Nesse ponto, q
uadra ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento,
com o julgamento de Recurso Especial 1.061.530-RS, no sentido de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais
,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Nesse sentido, a taxa de juros aplicável aos contratos firmados por instituições financeiras que atuam junto ao Sistema Financeiro Nacional, deve ser analisada considerando-se a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, no intuito de se evitar abusos que possam levar o consumidor a experimentar uma desvantagem exagerada.

Sendo assim, no presente caso, considero o valor dos juros cobrados pelo Banco Apelante, no patamar anual de 29,90% (vinte e nove vírgula noventa por cento) (fl. 11), dentro da média de mercado no momento da contratação, estipulado em 24,81% a.a. (vinte e quatro vírgula oitenta e um por cento) ao ano, podendo ser concluído que a taxa praticada no contrato não foi abusiva e prejudicial ao consumidor, porquanto, não exorbita em ao menos 1,5 (um vírgula cinco) vezes a taxa média do mercado.

Vejamos jurisprudência desta Quarta Câmara, no mesmo sentido:

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. REGISTRO/GRAVAME E SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA TIAGO SIQUEIRA MORAES E PARCIALMENTE PROVIDO PARA BANCO FINASA BMC S/A. 1. A Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu art. 5º, autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, questionada no RE nº 592377, ao fundamento de que quando editada, não se faziam presentes os requisitos de relevância e urgência, inerente a edição de toda medida provisória, decidiu o Supremo Tribunal de Federal, em tema de repercussão geral, pela validade da referida MP. 2.
Muito embora o demandante argumente pela abusividade dos juros cobrados, através de um simples cotejo entre a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato, de 19,89% (dezenove inteiros e vinte e oitenta e nove centésimos por cento) e a taxa anual média cobrada no mercado financeiro, no período da avença (fevereiro de 2011), de 27,34% (vinte e sete inteiros e trinta e quatro centésimos), é possível perceber a legalidade da taxa cobrada no contrato em questão, uma vez que não exorbita o valor médio então praticado.
3. Na espécie, não há abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), que corresponde a aproximadamente 3% (três por cento) do valor financiado, não caracterizando onerosidade excessiva, nem vantagem desarrazoada ao banco. Outrossim, encontra-se em patamar similar à utilizada no mercado, devendo ser mantida no contrato em respeito ao princípio da pacta sunt servanda. 4. Acerca da cobrança da Tarifa de avaliação do bem, é considerada legítima, devendo ser afastada apenas quando demonstrada, de forma objetiva, a percepção de vantagem exagerada pela instituição financeira e, por conseguinte, o desequilíbrio da relação contratual. A tarifa em comento é regulamentada pelo art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.518 e art. 5º, VI, da Resolução CMN nº 3.919/10, sendo lícita a sua exigência nos casos de financiamento de veículo usado. Assim, analisando os autos e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se considera abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação de Veículo no valor de R$ 195,00 (Cento e noventa e cinco reais). 5. Esta Corte Estadual de Justiça tem o entendimento de que o registro do gravame é ato inerente à atividade do banco apelado, na medida em que se destina a publicitar a restrição que incide sobre o bem, bem como impedir sua venda sem a devida autorização do agente financiador, em decorrência da natureza do negócio jurídico firmado, cuja garantia recai sobre o próprio veículo alienado, razões pelas quais é intuitivo concluir que tal despesa deve ser por ele suportada. (TJES, Classe: Apelação, 14120103941, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015) 6. Na hipótese, afere-se que a tarifa no valor de R$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais), por serviços de terceiros (Serviços Concessionário/Lojista) foi cobrada sem nenhuma especificação quanto à natureza das atividades efetivamente desempenhadas, razão pela qual deve ser restituída ao demandante, nos termos do que restou decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958). 7. Recursos conhecidos, improvido para Tiago Siqueira Moraes e parcialmente provido para Banco Finasa BMC S/A. (TJES, Classe: Apelação, 048110211553, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

E diante da inexistência de abusividade quanto aos juros remuneratórios, deve ser reformada a sentença para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios previstos no contrato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios previstos no contrato.

Deixo de fixar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.539.725/DF.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003956-28.2019.8.08.0012

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

AGNALDO CARLOS DE MORAES

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “no pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”).

2.

No que se refere à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter considerado válida a remuneração por este serviço quando cuidar de veículos usados, tal cobrança está subordinada à efetiva comprovação da prestação do serviço cobrado, o que não ocorreu no presente caso.

3.

Com relação à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a devida realização do serviço, revelando-se abusiva a cobrança por serviço não efetivamente prestado, razão pela qual deve permanecer incólume a sentença que reconheceu, sob tais fundamentos, a ilegalidade na cobrança do valor de R$ 293,67 (duzentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos).

4.

Quanto à cobrança do Seguro de Proteção Financeira constante do contrato no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o Colendo STJ, ao julgar sob o rito dos recursos repetitivos o Tema 972, definiu, entre outros pontos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”, sob pena de configurar típica venda casada.

5.

O valor dos juros cobrados pelo Banco apelante, no patamar anual de 29,90% (vinte e nove vírgula noventa por cento) (fl. 11), encontra-se dentro da média de mercado no momento da contratação, estipulado em 24,81% a.a. (vinte e quatro vírgula oitenta e um por cento) ao ano, podendo ser concluído que a taxa praticada no contrato não foi abusiva e prejudicial ao consumidor, porquanto, não exorbita em ao menos 1,5 (um vírgula cinco) vezes a taxa média do mercado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0003956-28.2019.8.08.0012
, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.